Tribunal: TJSP
Processo: 0002737-89.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002737-89.2020.8.26.0158, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALESSANDRO DOMINGUES SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158 - Voto no 38.703.
2
Agravo em Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158.
Comarca de Santos.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Alessandro Domingues Santos.
Voto no 38.703.
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal – DEECRIM 7a RAJ da Comarca de Santos,
que concedeu ao sentenciado Alessandro Domingues Santos,
mediante condições, a progressão ao regime prisional aberto, na
modalidade de prisão albergue domiciliar, o Ministério Público
agravou pleiteando a reforma do julgado para que seja “cancelada a
progressão de regime do agravado e determinada a realização de
exame criminológico”. Alega ter sido o agravado condenado pela
prática de crime grave, além de ser reincidente e possuir longa
pena a cumprir, razão pela qual não poderia ter sido promovido
sem antes se submeter à perícia, para demonstrar possuir mérito
para a progressão.
Regularmente
processado
o
recurso
e
mantida a decisão agravada, pelo provimento opinou a douta
Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Em que pese o entendimento adotado
pelo zeloso agravante, o recurso não comporta acolhida, pois
incensurável a respeitável decisão atacada.
Ao conceder a progressão de regime ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158 - Voto no 38.703.
3
sentenciado, assim decidiu a douta juíza: “(...) Primeiramente,
desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista que não
existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para
o julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade
abstrata do delito e a longa pena a cumprir. Nesse sentido, colaciono
decisões do Egrégio Tribunal Bandeirante:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime semiaberto deferido -
Quatro execuções e longa pena a cumprir - Irrelevância Exame
criminológico
Desnecessidade - Requisitos presentes - Decisão
mantida - Agravo improvido (voto n. 28560). (Relator(a): Newton Neves;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 05/ 04/ 2016; Data de registro: 07/ 04/ 2016).
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
-
Reeducando
progredido
ao
regime
semiaberto - Recurso do Ministério Público - Alegação de não
preenchimento do requisito subjetivo afastada - Atestado de bom
comportamento
carcerário,
circunstâncias
do
caso
concreto
-
Desnecessidade
de
exame
criminológico
-
Agravo
não
provido.
(Relator(a): Ricardo Sales Júnior; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:
15a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/ 03/ 2016; Data
de registro: 12/ 04/ 2016). Também nesse sentido posicionou-se o
Egrégio STJ: "A exigência da perícia deve ser motivada com esteio nas
peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado.
A gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos, per
si, não é suficiente para justificar a necessidade do exame
criminológico, pois não tem o condão de demonstrar as condições
pessoais do condenado, tampouco seu comportamento dentro do
sistema penitenciário" (STJ, HC 109180-SP). No mérito o pedido é
procedente. Conforme cálculo de penas, o executado cumpriu a fração
necessária à benesse pleiteada, mantendo no período bom
comportamento carcerário. Ademais, a gravidade do delito fora
analisada pelo juízo de conhecimento para o dimensionamento da pena
e fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Neste caso,
considerar, novamente, a gravidade do delito praticado para concessão
de benefícios executórios consistiria no agravamento da pena.
Presentes, portanto os requisitos legais. Em que pesem as hipóteses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158 - Voto no 38.703.
4
artigo 117 da L.E.P., o sentenciado que fizer jus ao regime aberto tem
direito à prisão albergue domiciliar quando inexistir casa do albergado
onde possa cumprir a pena no regime aberto fixado inicialmente ou pela
progressão, pois o direito do sentenciado não pode ser prejudicado pela
omissão estatal. Nesse sentido: “Tendo o condenado atendido às
condições objetivas e subjetivas para obter regime prisional aberto, mas
não possuindo o Estado a Casa do Albergado, nem estabelecimento que
adequadamente possa substituí-la, deve ele ser colocado, então, em
prisão domiciliar, como opção válida para que não permaneça na mesma
situação, mas sim possa iniciar seu processo de reintegração à
sociedade, podendo voltar ao trabalho, para seu sustento e de sua
família. (STF HC n. 68.121-2-SP)” (fls. 15/17).
Com o advento da Lei no 10.792/03, que
alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, o juiz não mais
está obrigado a exigir parecer da Comissão de Classificação ou do
Conselho Penitenciário para a concessão de progressão ou
livramento condicional, podendo, caso entenda ser suficiente,
avaliar o requisito subjetivo com base no parecer da direção do
presídio sobre o comportamento carcerário do sentenciado.
Ao disciplinar a forma de se obter a
progressão de regime, a inovação legislativa não ofendeu o
princípio da individualização da pena, pois o sentenciado tem a
sua pretensão analisada individualmente e segundo critérios
definidos, podendo ter ou não o benefício deferido.
Evidentemente
que,
havendo
fundadas
razões que gerem dúvida no espírito do julgador quanto ao
comportamento do condenado, nada impede se determine a
realização do exame criminológico pela equipe multidisciplinar,
mormente se for caso em que se observa registro de infrações
disciplinares recentes, vida carcerária irregular e registro de fugas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158 - Voto no 38.703.
5
por exemplo. O que não é possível admitir é fazer da exceção
regra para se exigir, contrariamente ao que dispõe a lei e sem
base concreta, a realização do exame criminológico, sabidamente
demorado, o que vem em prejuízo do reeducando, apenas por ter
sido o agente condenado por delito considerado grave.
Nesse sentido tem decidido o egrégio
Superior Tribunal de Justiça, ao deixar assente que “Circunstâncias
atinentes ao crime praticado e ao tempo de pena a cumprir não são
suficientes para impedir a progressão e exigir a realização de exame
criminológico, sendo necessária a ponderação de fatos ocorridos no
curso da própria execução penal.” (AgRg no HC no 517601, 6a Turma,
Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.09.2019, DJe de
16.09.2019) e “Sobre a matéria, esta Corte Superior de Justiça
pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime
praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam
diferenciado tratamento para a progressão de regime, de modo que a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente poderá fundar-
se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal.” (HC no
531277, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 10.09.2019, DJe de 18.09.2019).
Assim tem decidido esta Câmara em casos
análogos:
Agravos
no
0011164-18.2017.8.26.0502
e
9000063-32.2017.8.26.0047, julgados respectivamente em 18.12.2017
e 11.09.2017, ambos relatados pelo Desembargador Figueiredo
Gonçalves;
Agravos
no
0004156-89.2019.8.26.0026;
0002380-
90.2020.8.26.0520 e 0002386-19.2020.8.26.0158, todos deste Relator,
julgados respectivamente em 26.08.2019, 24.08.2020 e 21.09.2020,
entre outros.
Embora pareça temerária a substituição da
exigência do parecer da Comissão Técnica de Classificação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158 - Voto no 38.703.
6
submissão do reeducando a exame criminológico, como condição
para se aferir seu merecimento com vista a eventual progressão de
regime prisional ou de livramento condicional, por um simples
atestado de boa conduta passado pela direção do presídio em que
recolhido o condenado, está claro ter sido essa a intenção do
legislador ao editar a Lei no 10.792/03, que deve ser observada
pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de violação ao
disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, em sua nova
redação.
No caso vertente, é bem de ver que o
agravado à época da decisão preenchia os requisitos legais para a
obtenção da progressão de regime, já tendo descontado no estágio
mais gravoso o lapso necessário para obtenção do benefício, sem
registrar falta disciplinar de natureza grave recente em seu
prontuário. Além disso, seu comportamento carcerário foi atestado
como bom, de modo que possuía mérito para a almejada evolução.
Ora, esse conjunto de fatores aponta para
uma firme recuperação do sentenciado, que vem demonstrando, de
maneira concreta e efetiva, ser merecedor do benefício almejado.
Nesse
passo,
embora
grave
o
delito
praticado, isso não constitui óbice à progressão de regime
prisional, até porque a maior censurabilidade da conduta já foi
considerada pelo legislador ao fixar pena mais expressiva para
crime dessa natureza.
Como já se decidiu sobre a matéria, “A
gravidade do crime não constitui óbice à progressão prisional, até por
falta de previsão legal, e já teve sua expressão considerada pelo
legislador na cominação da pena. Não fosse assim o sentenciado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158 - Voto no 38.703.
7
teria qualquer incentivo para agir meritoriamente. Acabaria cumprindo
toda a pena, tornado letra morta o disposto no art. 112 da Lei 7.210/84
(LEP).” (Agravo em Execução Criminal no 211.782-SP, julgado em
27.12.1996. Nesse sentido: RT 714/353).
Por outro lado, também não é impeditivo
legal o fato de ser o agravado reincidente e ter longa pena ainda
por cumprir, pois a despeito de a lei não distinguir penas longas,
médias ou curtas para a progressão de regime, tão somente impõe
que o sentenciado desconte certo lapso para evoluir de estágio na
prisão e inegavelmente nesses casos é expressivo também o
tempo a ser descontado no regime prisional anterior.
A jurisprudência já assentou que, “Se a lei
não distinguir, para efeito de concessão da passagem de um para outro
regime, penas longas, médias ou de curta duração, impondo em
qualquer caso o cumprimento mínimo de um sexto, não pode o
intérprete, salvo circunstâncias especiais do caso apreciado, erigir a
extensão da pena como obstáculo ao deferimento do benefício. Aliás,
sexta-parte de uma pena longa é proporcionalmente igual ao mesmo
período de uma pena curta e a restrição sem outro motivo justificante
acaba por ferir o princípio da isonomia, em face da norma legal”
(Agravo em Execução no 1.158.919/0, julgado em 17.08.99).
Como se vê, não se podia mesmo negar ao
reeducando a evolução, pois ela faz parte do processo de
ressocialização penal, mitigando os rigores da vida carcerária e
servindo de inegável estímulo ao condenado que busca se
reintegrar ao meio social. Negar o benefício pelo simples fato da
possibilidade, sempre presente, de reincidência, significa fazer
tábula rasa dos dispositivos da Lei de Execução Penal quanto ao
sistema progressivo da pena e negar a capacidade de regeneração
do ser humano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002737-89.2020.8.26.0158 - Voto no 38.703.
8
Outrossim, não se pode esquecer que
qualquer progressão de regime prisional envolve sempre um risco,
consciente e calculado, quanto ao acerto da medida. Porém,
forçoso reconhecer que se espera o sucesso da escolha feita,
porquanto ela se baseia em dados concretos e objetivos que fazem
presumir a correção do decidido.
Se não bastasse, é bem de ver que,
decorridos mais de três meses desde a decisão concessiva da
promoção ao regime prisional aberto, não se tem notícia de
inaptidão por parte do agravado, circunstância reveladora de que
era realmente merecedor da evolução, tendo se mostrado correta a
decisão proferida com base nos dados existentes.
Portanto, o desprovimento deste agravo é
de rigor, como melhor medida.
3.
Destarte,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -